Tribunal: CARF
Processo: 10120.730367/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CONHECIMENTO.
Conhece-se de recurso de ofício interposto em face de decisão, que exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total superior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação em segunda instância, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 103.
ITR. ÁREA DE PASTAGENS.
Com base no rebanho comprovado, cabe restabelecer, integralmente, a área servida de pastagem declarada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel.
VALOR DA TERRA NUA. ERRO DE ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SIPT.
Constado o erro na alimentação dos dados no SIPT, impõe-se a realização dos devidos ajustes que, no caso concreto, corresponde à necessária conversão da medida alqueire goiano para hectare.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.730367/2013-71
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2402-009.032 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OTONIEL MACHADO CARNEIRO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO SUPERIOR AO LIMITE
DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE
APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CONHECIMENTO.
Conhece-se de recurso de ofício interposto em face de decisão, que exonerou o
sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total superior ao limite
de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação em segunda
instância, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 103.
ITR. ÁREA DE PASTAGENS.
Com base no rebanho comprovado, cabe restabelecer, integralmente, a área
servida de pastagem declarada, observado o respectivo índice de lotação
mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel.
VALOR
DA
TERRA
NUA.
ERRO
DE
ALIMENTAÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES NO SIPT.
Constado o erro na alimentação dos dados no SIPT, impõe-se a realização dos
devidos ajustes que, no caso concreto, corresponde à necessária conversão da
medida alqueire goiano para hectare.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.730367/2013-71
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.032 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.730367/2013-71

Relatório
Trata-se de recurso de ofício em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/BSB,
consubstanciada no Acórdão no 03-071.368 (fl. 90), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 3) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área de produtos vegetais, (ii)
não comprovação da área de pastagem e (iii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação
do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 55), a qual foi julgada procedente em parte pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-071.368
(fl. 90), conforme ementa abaixo reproduzida:
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Com base no rebanho comprovado, cabe restabelecer, integralmente, a área servida de
pastagem declarada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 pela Autoridade Fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no
CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com
fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à
época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão pretendida.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada a glosa efetuada pela fiscalização na área de
produtos vegetais do imóvel, por não ter sido expressamente contestada nos autos, nos
termos da legislação processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dessa decisão (fl. 102), o Contribuinte não apresentou recurso
voluntário.
Em face da exoneração parcial do crédito tributário lançado, a DRJ recorreu de
ofício para esse Egrégio Conselho.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Conhecimento do Recurso de Ofício
O órgão julgador de primeira instância recorreu de ofício para esse Egrégio
Conselho em face da decisão consubstanciada no Acórdão no 03-071.368 (fl. 90), que exonerou o
sujeito passivo de crédito tributário superior a R$ 1.000.000,00, nos termos da Portaria MF no
3/2008.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.032 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.730367/2013-71

Abaixo, o Demonstrativo de Débito dos valores exonerados pela decisão de
primeira instância (fl. 100):

O Enunciado de Súmula CARF no 103 dispõe que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância, in verbis:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Neste caso, observa-se do demonstrativo supra que o somatório do tributo e dos
encargos de multa ultrapassa o montante de R$ 2.500.000,00, de tal maneira que o recurso de
ofício deve ser conhecido.
Do Mérito do Recurso de Ofício
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento (fl. 3) com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área
de produtos vegetais, (ii) não comprovação da área de pastagem e (iii) não comprovação, por
meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do
valor da terra nua declarado.
Em face da impugnação apresentada pelo Contribuinte, a DRJ julgou procedente
em parte o lançamento fiscal, (i) restabelecendo integralmente a Área de Pastagem declarada e
(i) ajustando o VTN arbitrado, fazendo a conversão do alqueire goiano para hectare.
Passemos, então, à análise de cada uma dessas matéria de forma individualizada.
Da Área de Pastagem
Com relação à Área de Pastagem, tem-se que a autoridade administrativa fiscal,
por meio da Notificação de Lançamento (fl. 3), promoveu a glosa integral da área declarada pelo
Contribuinte na sua DITR/2010, no total de 1.707,9 ha, por ausência de comprovação desta.
Em sede de impugnação, com vistas a comprovar a área de pastagem, o
Contribuinte apresentou os seguintes documentos:
- Relatório de Inventário de Animais emitido pela Médica Veterinária Carla
Macedo Amorim em 23/07/2009, atestando a existência de 2.566 animais (fl. 64);
- Certificado de Estabelecimento Rural Aprovado pelo Serviço de Rastreabilidade
da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos (SISBOV), datado de 23/07/2009 com validade até
19/01/2010 (fl. 66);
- Relatório de Vacinas contra a Febra Aftosa Exploração Pecuária emitido pela
Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), atestando a vacinação de 2.480 animais
em 28/05/2009 e 2.638 animais em 26/11/2009 (fl. 67); e
- Notas Fiscais de aquisição de vacina (fls. 69 a 74).
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.032 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.730367/2013-71

Em face dos documentos apresentados, o órgão julgador de primeira instância,
destacou e concluiu que:
Para comprovação da área servida de pastagens, fazia-se necessário comprovar nos
autos a existência de animais de grande e/ou médio porte apascentados no imóvel, no
decorrer do ano-base de 2009, em quantidades suficientes para justificá-la. No caso,
para efeito de apuração da área servida de pastagens calculada, cabe observar o índice
de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,50 (zero vírgula cinquenta)
cabeça de animais de grande porte por hectare (0,50 cab/ha), fixado para a região onde
se situa o imóvel, nos termos da legislação aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art.
10, da Lei no 9.393/93, art. 25, incisos I e II da IN/SRF no 0256/2002 e no art. 25 do
Decreto no 4.382/2002 – RITR).
Nos termos da citada legislação, a área aceita de pastagens será a menor entre a área
declarada e a área calculada, a ser apurada com base no rebanho comprovado, aplicado
o índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), fixado para a região onde se situa
o imóvel, no caso, de 0,50 (zero vírgula cinquenta) cabeça por hectare.
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado no
imóvel no decorrer do ano de 2009 (exercício 2010), por exemplo: ficha registro de
vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e
piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura;
notas fiscais de aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à
respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; anexo da atividade rural (DIRPF); laudo
de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais; declaração anual de
produtor rural, dentre outros.
O requerente apresentou, nos autos do processo, demonstrativo de “Vacinas Contra
Febre Aftosa da Exploração Pecuária”, emitida pela AGRODEFESA-Agência Goiana
de Defesa Agropecuária, referente, inclusive, ao ano-base de 2009 (ITR 2010), de fls.
67, onde indica que foram vacinados contra febre aftosa, em 28/05/2009, 2.480 cabeças
de animais, e em 26/11/2009, 2.638 animais, perfazendo uma média de 2.559 [(2.480 +
2.638) : 2] animais. Com essa quantidade média de animais apascentados no imóvel,
pode-se concluir que a “Fazenda Jamanta” dispôs de quantidade de cabeças de gado
suficiente para ocupar a área declarada de 1.707,9 ha, levando-se em consideração o
índice de lotação mínima fixado para a região onde se situa o imóvel (0,50 cabeça por
hectare), nos termos da legislação de regência aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V,
art. 10, da Lei no 9.393/93, art. 25, incisos I e II da IN/SRF no 0256/2002 e no art. 25 do
Decreto no 4.382/2002 – RITR).
Corroboram a informação supracitada, os documentos constantes das fls. 64 e 66, bem
como as notas fiscais de fls. 69/74.
Por todo o exposto, cabe restabelecer integralmente a área declarada de pastagens, de
1.707,9 ha, por ter sido comprovada com documentos hábeis a existência de animais de
grande porte (gado) em quantidade suficiente para justificar a referida área. Ressalte-se
que o restabelecimento aqui tratado implica em aumento do Grau de Utilização do
imóvel, que passará para 88,0% [1.707,9 ha : 1.938,8 ha x 100%], resultando em uma
alíquota de cálculo de 0,30%, prevista para a sua dimensão, observada a legislação de
regência da matéria (art. 10, § 1o, inciso VI, da Lei 9.393/96 e a Tabela de Alíquotas
anexa à essa Lei).
Não há reparos a serem feitos na r. decisão neste particular.
De fato, os documentos trazidos aos autos pelo Contribuinte em sede de
impugnação deixa estreme de dúvidas a existência de rebanho apascentado no imóvel objeto da
autuação, impondo-se, assim, o reconhecimento da Área de Pastagem declarada pelo Autuado
em sua DITR/2010 e, por conseguinte, a manutenção da decisão de primeira instância neste
ponto pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.032 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.730367/2013-71

Do VTN
Com relação ao arbitramento do Valor da Terra Nua realizado pela autoridade
administrativa fiscal, o Contribuinte, na impugnação apresentada, destacou que a fiscalização
erroneamente informa que o Impugnante havia concordado com o valor de R$ 12.000,00 por
hectare, o que não é verdade, pois se analisado o teor da resposta apresentada ao fisco, a
concordância quanto ao valor supracitado é por alqueire, o que equivale a R$ 2.479,34 por
hectare. Para demonstrar o equívoco cometido pela fiscalização quanto à pauta do município, o
valor de R$ 12.000,00 refere-se a alqueires, e não a hectare, como comprova o Decreto em
anexo.
Neste ponto, a DRJ destacou que:
Continuando a análise das peças que compõem os autos, foi verificado o Decreto No
007, de 26 de Fevereiro de 2010, de fls. 76/77, emitido pela Prefeitura Municipal de
Britânia-GO, que dispõe sobre a pauta de valores para cálculo do ITR, estabelecendo
regiões e valores da terra nua, para o exercício de 2010, para fins de atualização do
Sistema de Preços de Terras (SIPT). Esse Decreto apresenta a seguinte planilha, às fls.
77:

Os valores indicados no referido Decreto, de fls. 76/77, são exatamente iguais àqueles
indicados na tela SIPT de fls. 89, para o exercício de 2010, o que leva a crer que
procede o argumento do impugnante, quanto ao equívoco de alimentação de
informações no SIPT, quanto à unidade de área utilizada.
Dessa forma, considerando que um alqueire goiano corresponde a 4,84 ha, pode-se
afirmar que o VTN arbitrado pela fiscalização, de R$ 12.000,00/alqueire corresponde a
R$ 2.479,34/ha. Assim, promovida a conversão de alqueire em hectare, a fim de sanar o
lapso manifesto, pode-se concluir que o VTN arbitrado passa de R$ 27.117.600,00 (R$
12.000,00/ha) para R$ 5.602.809,92 (R$ 2.479,34/ha x 2.259,8 ha).
Assim, cabe ajustar o VTN arbitrado de R$27.117.600,00 (R$12.000,00/ha) para
R$5.602.809,92 (R$2.479,34/ha x 2.259,8 ha), com base em valor por aptidão agrícola,
constante no SIPT, em razão da conversão do alqueire goiano em hectare.
Neste ponto, não merece qualquer reparo a decisão de primeira instância.
De fato, pelos esclarecimentos e documentos apresentados pelo Contribuinte,
restou demonstrado o equívoco na alimentação dos dados no SIPT no que tange à Unidade de
Medida da terra.
Constatado o equívoco, impõe-se a realização dos devidos ajustes que, no caso
concreto, corresponde à necessária conversão da medida alqueire goiano para hectare, tal como
decidido e executado pelo órgão julgador a quo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital